Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011659-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVANTE), TADEU TIAGO WEILER - CPF: 079.313.870-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (AGRAVADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - - ASSINATURA DAS PARTES E DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO - INEXECUTIVIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Não estando o "Instrumento Particular de Composição e Outras Avenças" assinado de forma legal por duas testemunhas e sem registro público e reconhecimento de firma pelas partes, não havendo se falar em força executiva do título, sendo imperioso o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO NARDELLI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001370-58.2018.8.11.0080, Código 57302 movida por TADEU TIAGO WEILER, deferiu a penhora do imóvel de propriedade do executado, descrito na matrícula sob o n. 3.228 do CRI de Ribeirão Cascalheira – MT.

Sustenta o agravante quanto da inexigibilidade do contrato de confissão de dívida/da ausência de título executivo hábil para o prosseguimento da execução, pois o r. contrato sequer possui especificação/descrição da origem da dívida assumida, reconhecimento de firma em cartório, assinatura de duas testemunhas, sem data de vencimento/pagamento, ou seja, despido por completo dos requisitos.

Assevera ser estranho que uma pessoa idosa, aposentada, por livre espontânea vontade assina em um mesmo dia 03 (três) contratos de confissão de dívida no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando uma dívida de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), que sequer foram especificados os serviços provenientes das supostas parcerias, muito menos forma e data de pagamento, sem reconhecimento de firma, sem assinatura de testemunha, com vultuoso valor confessado.

Aduz também que, o contrato não prevê data para o cumprimento de uma obrigação, a mora somente se configura após a notificação do devedor para o cumprimento da obrigação; bem como, no presente caso, observa-se que o Agravado sequer notificou o ora Agravante, logo, o contrato de confissão de dívida não possui condição de exigibilidade.

Alega ainda, que, o “Contrato de Confissão de Dívida”, foi realizado sem as assinaturas das testemunhas, que de forma clara foram inseridas após a realização do referido documento, tendo em vista que as assinaturas foram realizadas abaixo da nota de rodapé, o que comprova claramente que se trata de um documento forjado que não detém validade jurídica, cuja consequência inarredável é a invalidade desse negócio.

Argumenta que resta claro o excesso de execução, razão pela qual, requer seja afastado a incidência da capitalização mensal dos juros de mora sobre o débito que causou a suposta celebração do Contrato de Confissão de Dívida, determinando que sejam calculados de forma simples.

Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da liminar.

Requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, diante da probabilidade do direito e risco de lesão grave e de difícil reparação; no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada decretando a nulidade da execução, por ausência de requisito básico e indispensável para o manejo da execução de dívida inexigível, sem indicação da data de vencimento, requisito necessário da exigibilidade, nos termos do art. 783 CPC/15, bem como por não estar assinado por duas testemunhas e não conter reconhecimento de firma das partes e sequer ser especificado seu objeto.

A liminar foi indeferida. (id. 92986451)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO NARDELLI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001370-58.2018.8.11.0080, Código 57302 movida por TADEU TIAGO WEILER, deferiu a penhora do imóvel de propriedade do executado, descrito na matrícula sob o n. 3.228 do CRI de Ribeirão Cascalheira – MT.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

O agravante alega nulidade, por ausência de requisito básico e indispensável para o manejo da execução de dívida inexigível, sem indicação da data de vencimento, requisito necessário da exigibilidade, nos termos do art. 783 CPC/15, bem como por não estar assinado por duas testemunhas e não conter reconhecimento de firma das partes e sequer ser especificado seu objeto.

O Juízo de piso rejeitou a exceção de pré-xecutividade, ao fundamento de que, a matéria veiculada na peça de exceção não pode exigir dilação probatória para que se chegue a uma conclusão a respeito da veracidade dos argumentos nela lançados, portanto a inadequação da via eleita.

Sabe-se que o instrumento particular dos autos, em regra, não possui força executiva, eis que, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas para assim constituir título executivo extrajudicial, prevendo uma obrigação certa, líquida e exigível, é apto a embasar uma ação de execução.

Assim, dispõe o Art. 784, vejamos:

São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

Nesse contexto, em análise do referido documento ‘Contrato de Confissão de Dívida’, percebe-se que, muito embora esteja assinado pelas partes acordantes, a assinatura das testemunhas, aparecem no rodapé; além do mais, cumpre observar que o suposto “Contrato de Confissão de Dívida” não contém registro público, reconhecimento de firma e está sem a identificação das supostas testemunhas o qual, como se sabe, não goza de presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos, não sendo, portanto, título executivo extrajudicial apto a dar continuidade a esta demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL -DOCUMENTO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o disposto no artigo 329, I do CPC/2015, o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. - No caso concreto, todavia, não obstante não tenha sido efetivada a citação válida do devedor, a pretensão de conversão do feito em ação de execução encontra óbice no fato de não restarem preenchidos os requisitos do procedimento executivo, haja vista a ausência de assinatura de duas testemunhas no Contrato de Arrendamento Mercantil firmado entre as partes (artigo 784, III do CPC/2015). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.13.022260-0/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/0020, publicação da súmula em 05/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO FIRMADA ENTRE DEVEDORES E AGRAVADO – AUSÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA DE SEUS SIGNATÁRIOS – INADIMPLÊNCIA - ÍNDICIOS DE CONTRATO FICTÍCIO – MÁ-FÉ ENTRE OS DEVEDORES E O EMBARGANTE/AGRAVADO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reformada a decisão que revogou a liminar que deferiu a busca e apreensão de Caminhão Trator na Ação de Busca e Apreensão SE O CONTRATO FIRMADO ENTRE OS DEVEDORES E O TERCEIRO EMBARGANTE, ORA AGRAVADO, NÃO TEM QUALQUER VALIDADE NO MUNDO JURÍDICO, POIS NÃO HÁ SEQUER FIRMA RECONHECIDA DE SEUS SIGNATÁRIOS, BEM COMO NÃO CONSTA NENHUM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS, DEMONSTRANDO INDÍCIOS QUE SE TRATA DE CONTRATO FICTÍCIO. DIANTE DA SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA NOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE O EMBARGANTE/AGRAVADO NÃO CUMPRIU O ÔNUS DE TRAZER ELEMENTOS SATISFATÓRIOS MÍNIMOS ACERCA DA VEROSSIMILHANÇA DO SEU DIREITO, DESATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 273 DO CPC, INCLUSIVE DEIXOU DE DEMONSTRAR DE FORMA SATISFATÓRIA QUE SEU PEDIDO ENCONTRAVASE REVESTIDO DE BOA-FÉ, AO CONTRÁRIO, EVIDENTE O CONLUIO E A MÁ-FÉ ENTRE OS DEVEDORES E O EMBARGANTE/AGRAVADO. (TJMT AI 104159/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

Portanto, resta clara a ausência de executividade do título apresentado, pois não corresponde a obrigação certa e exigível nos termos do artigo 803, I,

do CPC, sendo imperiosa a reforma da decisão primeva para o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante.

Tal contexto, a princípio, levaria à extinção desta demanda executiva, contudo, na hipótese específica dos autos, ainda subsiste a análise dos embargos à execução.

Nesse aspecto, cabe apenas frisar que, na hipótese de se entender pela rejeição dos embargos, deve a ação de execução ser extinta, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, nos termos do entendimento fixado neste voto.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante e determinar o retorno dos autos ao 1o Grau, para análise dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021